Tribunal: TJES
Processo: 5000203-92.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000203-92.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO DE SOUZA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Paulo Roberto de Souza contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação desconstitutiva de penhora, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, diante da existência de coisa julgada em embargos à execução anteriormente ajuizados, nos quais se discutiu a impenhorabilidade da mesma propriedade rural objeto da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve coisa julgada quanto à matéria da impenhorabilidade da pequena propriedade rural já analisada em embargos à execução anteriores; (ii) saber se a nova ação apresenta elementos fáticos ou probatórios distintos dos já enfrentados; (iii) saber se é admissível nova demanda com fundamento em direito de ordem pública, ainda que com identidade de pedidos e causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a identidade entre os fundamentos e pedidos da presente ação e os dos embargos à execução n.º 0001175-82.2020.8.08.0049, julgados com resolução de mérito, o que caracteriza a coisa julgada material (CPC, art. 502).
4. Inexistência de alteração fática relevante ou apresentação de prova nova que justificasse a rediscussão da matéria, nos termos do art. 505 do CPC.
5. A proteção da pequena propriedade rural, ainda que de ordem pública, não autoriza o ajuizamento de nova ação idêntica à anterior, sob pena de afronta à coisa julgada.
6. Ausente cerceamento de defesa, pois a instrução da demanda anterior permitiu o pleno exercício do contraditório.
7. Aplicação do princípio da segurança jurídica e da função negativa da coisa julgada, impedindo nova apreciação da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. Configura coisa julgada a decisão de mérito anterior que reconheceu a possibilidade de penhora sobre imóvel rural, sendo inadmissível o ajuizamento de nova ação com idêntico pedido e causa de pedir. 2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não afasta a autoridade da coisa julgada quando ausente alteração fática ou produção de nova prova substancial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, V; 502; 504; 505.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.06.2022; TJES, Apelação Cível 009180006448, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 29.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PAULO ROBERTO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, nos autos da Ação Desconstitutiva de Penhora, que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a existência de coisa julgada formada nos autos do processo n.º 0001175-82.2020.8.08.0049, no qual já se discutira a impenhorabilidade da propriedade rural objeto da constrição judicial.

A sentença recorrida reconheceu a identidade entre a causa de pedir e o pedido formulado nesta ação e nos embargos à execução anteriormente ajuizados pelo ora apelante, decididos com resolução de mérito. Com base nisso, o magistrado singular julgou extinta a ação com base no art. 485, inciso V, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: (i) Que a propriedade rural penhorada é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural explorada pela família, nos moldes do art. 833, VIII, do CPC; (ii) Que a decisão proferida nos embargos à execução não analisou de forma adequada os documentos e provas apresentadas; (iii) Que não há coisa julgada em relação ao mérito da presente demanda, porquanto os fundamentos adotados na sentença anterior não fazem coisa julgada, à luz dos arts. 504 e 505 do CPC.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada,
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a matéria já foi objeto de apreciação judicial com trânsito em julgado, incidindo a coisa julgada material, a obstar nova discussão sobre os mesmos fundamentos de fato e de direito.

É o relatório, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam os autos de Apelação Cível interposta por
PAULO ROBERTO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, nos autos da Ação Desconstitutiva de Penhora, que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a existência de coisa julgada formada nos autos do processo n.º 0001175-82.2020.8.08.0049, no qual já se discutira a impenhorabilidade da propriedade rural objeto da constrição judicial.

A sentença recorrida reconheceu a identidade entre a causa de pedir e o pedido formulado nesta ação e nos embargos à execução anteriormente ajuizados pelo ora apelante, decididos com resolução de mérito. Com base nisso, o magistrado singular julgou extinta a ação com base no art. 485, inciso V, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: (i) Que a propriedade rural penhorada é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural explorada pela família, nos moldes do art. 833, VIII, do CPC; (ii) Que a decisão proferida nos embargos à execução não analisou de forma adequada os documentos e provas apresentadas; (iii) Que não há coisa julgada em relação ao mérito da presente demanda, porquanto os fundamentos adotados na sentença anterior não fazem coisa julgada, à luz dos arts. 504 e 505 do CPC.

De antemão, observo que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme já descrito, trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto o feito, com base no art. 485, inciso V, do CPC, em razão da coisa julgada, formada nos embargos à execução em que se discutira idêntica matéria, qual seja, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos termos do art. 833, VIII, do CPC.

Pois bem, em que pesem os judiciosos fundamentos do apelante, ao analisar os autos, constata-se que os fundamentos e pedidos do presente feito se confundem com aqueles ventilados nos embargos à execução n.º 0001175-82.2020.8.08.0049, tendo havido julgamento de mérito, com improcedência do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, consoante se extrai da sentença anteriormente proferida, de onde se pode colher:

“[...] Tratam-se de embargos à execução movidos por
Paulo Roberto de de Souza em face de Cooperativa de Crédito Sul Serrana do Espírito Santo,
aduzindo a impenhorabilidade de bem imóvel constrito (por ser bem de família)
e que há nulidade no seu aval para tomada de crédito em favor do devedor (este fez o embargante atuar em erro ou ignorância), e não houve esgotamento no encontro dos bens do devedor (que emprega má-fé ao transmitir seus bens a terceiros).

Impugnação pelo embargado às fls. 20 a 32, impugnou a assistência judiciária gratuita e, no mérito, afirma que a contratação foi legal e que o imóvel foi não se caracteriza como bem de família.

Saneamento às fls. 40.

Especificação de provas às fls. 44 a 45 pelo embargado, inerte o embargante.

Às fls. 50 a 51 informação de que o devedor possui imóveis em seu nome.

Instrução deu-se consoante assentada de fls. 56, requerendo o embargado o julgamento da controvérsia.

É o relatório.

Verifico a ausência de outras preliminares, questões prejudiciais de mérito ou matérias de ordem pública que demandem análise no momento. O feito tramitou de forma regular, tendo sido oportunizadas às partes todas as prerrogativas inerentes ao contraditório e à ampla defesa.

Passo, pois, ao julgamento do caso.

O aval é garantia pessoal e solidária prestada em título de crédito, sendo o avalista considerado devedor solidário do valor estampado na cártula, podendo, inclusive, ter os bens expropriados antes de atingido o patrimônio do devedor originário, porquanto não lhe assista direito ao benefício de ordem, na esteira da interativa jurisprudência (TJES, Apl 014130126635).

Desse modo, independentemente da prática do devedor sobre a dilapidação patrimonial, pelo aspecto da solidariedade o credor pode investir-se contra dos avalistas, tendo antes mesmo de atingir patrimônio do devedor, tendo os garantidores o chamado direito de regresso.

Por outro lado, as provas não indicam que a figura do embargante como garantidor do crédito tenha se dado mediante algum dos vícios que maculam o negócio jurídico, especialmente o do erro ou ignorância.

Vê-se dos documentos acostados junto à peça de resistência que o embargante não só afigurou como avalista no título principal como o fez no aditivo do contrato, ou seja, está bastante claro que por duas vezes o embargante se prestou à mesma garantia, isto é, havia uma clara intenção de garantir a tomada de crédito pelo devedor e uma tomada residual.

Tratando-se de negócio jurídico bilateral celebrado de forma voluntária entre particulares, é imprescindível a comprovação dos elementos subjetivos, sendo inadmissível a presunção nesse sentido, sendo que pelo teor da prova oral o embargante fica totalmente isolado na sua assertiva.

Para o Sodalício o elevado valor do negócio realizado entre as partes, traduzido no conteúdo econômico substancial – assomado a vários outros desse jaez, como reconhecem os próprios requeridos – não autoriza presumir a falta de conhecimento técnico e informativo de cláusula contratual, ausente qualquer vício (EDcl nos EDcl no CC 146.960/SP).

Quanto a caracterização do imóvel como bem de família, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família legal observa os requisitos da Lei n.º 8.009/90. E na referida lei, não se exige que o imóvel a ser designado como bem de família seja o único bem no conjunto patrimonial do devedor, embora a designação seja apenas para um único imóvel, e que tão somente este único imóvel sirva de residência e/ou seus frutos a subsistência da família, observada a advertência quanto a ardis do devedor no art. 4º da referida lei (AgInt no AREsp n. 2.088.444/SP).

Para se reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso VIII, do CPC, é imperiosa a satisfação de 2 requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família.

Nos termos do artigo 3º, da Lei Federal nº 11.326/06, também se faz necessária a comprovação de que se utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento e que tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento.

Para o TJES, compete ao devedor comprovar de forma pormenorizada os requisitos necessários ao reconhecimento da matéria de ordem, mas a instrução, neste particular, foi totalmente precária. Na verdade,
pela prova documental e oral produzida, somente posso compreender pela penhorabilidade do bem
. Confira senão:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO PENHORA DE IMÓVEL PEQUENA PROPRIEDADE RURAL ÔNUS DA PROVA DO PROPRIETÁRIO IMPENHORABILIDADE AFASTADA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Para se reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil de 2015, é imperiosa a satisfação de 02 (dois) requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e ( ii ) que seja explorado pela família. 2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, compete ao executado demonstrar que o imóvel é trabalhado pela família a fim de gozar da proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. 3. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa ( iuris tantum ) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 009180006448, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Assim, diante de todo o processado, entendo ser o caso de improcedência.

Diante do exposto, julgo improcedentes os embargos, extinguindo o processo na forma do art. 487, inciso I do CPC.[...]”

A coisa julgada é instituto de ordem pública, destinado a assegurar a estabilidade das relações jurídicas, impedindo a rediscussão de matéria já definitivamente apreciada, nos termos do artigo 502 do CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Conforme pontuado pelo juízo a quo, não houve qualquer alteração fática relevante que justificasse novo exame do mesmo pedido, tampouco se evidenciou a existência de documentos ou provas que não pudessem ter sido produzidos na ação anterior.

No tocante ao tema em questão, reporta-se ao art. 505 do CPC que dispõe que:

"Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide".

Corroborando a tese, disserta Daniel Assumpção:

"
Majoritariamente, a doutrina pátria adota o entendimento de Liebman, afirmando que a coisa julgada é uma qualidade da sentença que torna seus efeitos imutáveis e indiscutíveis. Para essa parcela doutrinária, após o trânsito em julgado da sentença - ou acórdão - de mérito, os efeitos projetados no plano prático por essa decisão não mais poderão ser discutidos em outra demanda, ou mesmo pelo legislador, o que seria suficiente para concluir que tais efeitos não poderão ser modificados, estando protegidos pelo "manto" da coisa julgada material. A intangibilidade das situações jurídicas criadas ou declaradas, portanto, seria a principal característica da coisa julgada material.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - volume único. 8 ed - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. fl. 797)."

A coisa julgada tem uma função negativa, pois produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide. A propósito, é tarefa do juiz "...
fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida
" (Nelson Nery Júnior, Revista da AJURIS, vol. 96, p. 240).

Ainda sobre o tema em debate trago os precedentes que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. COISA JULGADA FORMAL
. REITERAÇÃO DE TESES JÁ DECIDIDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 2.
É vedado ao juízo reapreciar matéria já decidida de forma definitiva, por força do art. 505 do CPC, sendo incabível rediscussão da lide
sem fato novo ou modificação relevante das circunstâncias. 3. Configura litigância de má-fé a conduta do agravante que reitera fundamentos já apreciados e tenta, por via inadequada, desconstituir atos processuais válidos, em manifesta oposição injustificada ao andamento do processo. (TJMG; AI 1993051-15.2025.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 31/07/2025; DJEMG 05/08/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. COISA JULGADA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reinclusão do gravame de bem de família em imóvel rural, por reconhecida preclusão da matéria. Alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural destinada à moradia e subsistência da família. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) saber se é admissível nova discussão sobre a impenhorabilidade do bem de família já objeto de decisão judicial transitada em julgado; (II) saber se o indeferimento de provas pericial e testemunhal configura cerceamento de defesa; e (III) saber se houve violação ao direito fundamental à moradia e à proteção da pequena propriedade rural. III. Razões de decidir 3. A matéria relativa à impenhorabilidade da pequena propriedade rural foi definitivamente resolvida em Recurso Especial julgado pelo c. STJ, não cabendo nova análise sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. Não há nulidade processual pelo indeferimento de provas quando a controvérsia jurídica já foi suficientemente esclarecida e decidida com base em elementos constantes dos autos, e sem demonstração de prejuízo concreto. 5. A proteção legal ao bem de família, embora de ordem pública, pode ser afastada quando o bem é voluntariamente oferecido em garantia em favor da entidade familiar, como reconhecido na jurisprudência do c. STJ, não configurando renúncia inválida nesse contexto. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
É inadmissível rediscutir em novo processo matéria coberta pela coisa julgada material, mesmo que envolva direito de ordem pública
. 2. O indeferimento de provas não configura cerceamento de defesa quando a questão já foi suficientemente apreciada com base em provas existentes. 3. A pequena propriedade rural ofertada voluntariamente em penhora voltada em benefício da entidade familiar não está protegida pela impenhorabilidade prevista em Lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 223, 370, 502, 505; Lei nº 8.009/1990, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp 1604351/MG, Rel. Min. Herman benjamin, 2ª turma, j. 14.06.2022. (TJMG; APCV 5001580-27.2023.8.13.0554; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Régia Ferreira de Lima; Julg. 07/07/2025; DJEMG 09/07/2025) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento no contexto de ação de execução, sob a alegação de omissão quanto à análise da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, da prova de propriedade constante na certidão do oficial de justiça, do caráter alimentar dos frutos do arrendamento e de questões relacionadas ao estado de saúde da embargante e à proteção do idoso, além de suposta ausência de enfrentamento de dispositivos legais mencionados para fins de prequestionamento. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto às matérias suscitadas pela embargante; (II) verificar se o julgamento atendeu ao requisito do prequestionamento necessário para interposição de recursos às instâncias superiores. III. Razões de decidir
o acórdão embargado aprecia expressamente a matéria relativa à alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, reconhecendo a existência de coisa julgada sobre a matéria por já ter sido rejeitada anteriormente em exceção de pré-executividade
, sem oposição. A alegação de que os frutos do arrendamento constituiriam a única fonte de subsistência da embargante foi expressamente afastada, diante da insuficiência dos documentos apresentados para comprovação da exclusividade da renda e da necessidade de dilação probatória, inviável em sede de exceção de pré-executividade. A simples menção a novos elementos fáticos (estado de saúde e idade da embargante) não caracteriza omissão se o órgão julgador já enfrentou a questão sob fundamento de ausência de prova pré-constituída. A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual os embargos declaratórios não se prestam. O acórdão impugnado examinou, ainda que de forma implícita, as matérias jurídicas ventiladas, não sendo exigida a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, conforme entendimento consolidado do STJ acerca do prequestionamento implícito. O julgador não está obrigado a rebater um a um os fundamentos legais invocados pelas partes, bastando a análise fundamentada da matéria, o que se verificou no caso concreto. lV. Dispositivo e tese embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria suscitada, ainda que de forma implícita ou sem menção ao dispositivo legal. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. Configura-se o prequestionamento implícito quando a matéria legal é analisada pelo tribunal, ainda que sem referência expressa ao artigo.
A reiteração de exceção de pré-executividade com fundamento já rejeitado e acobertado pela coisa julgada não é admitida
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, I a IV e parágrafo único, IV; art. 1.022; art. 1.025; estatuto do idoso, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 1.376.569/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, segunda turma, j. 17.05.2016, dje 25.05.2016. (TJMS; EDclCv 1405849-84.2025.8.12.0000/50000; Dourados; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli; DJMS 23/06/2025; Pág. 117) (destaquei)

Assim, entendo correta a extinção do feito por força do art. 485, inciso V, do CPC, considerando que se está diante de reiteração de pretensão judicial já definitivamente decidida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de origem.

Em razão da improcedência do recurso, majoro os honorários de sucumbência para 12% do valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar